Tribunal: STF
Processo: AI 156338
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  FUNDADO  EM  ALEGAÇÃO  DE
AFRONTA,  PELO  ACÓRDÃO,   AOS  ARTS.  5.,  XXXVI,   E  8.,  III,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Não  se pode ter por  demonstrada a alegada afronta ao art.
8., III, da Constituição, pelo fato de haver o acórdão -- com base em
interpretação dada ao referido texto, consagrada pela Lei n. 8.073/90
--,  reconhecido legitimidade  a entidade  sindical para  a defesa de
interesses  da respectiva  categoria profissional,  por meio  de ação
trabalhista.
          Tratando-se, ademais, de lei de aplicação imediata, em face
de  sua  natureza  processual,  não  se  pode  falar  em  violação ao
princípio da irretroatividade.
          Agravo regimental improvido.